Tribunal: CARF
Processo: 10880.906703/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 23/01/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
O contribuinte deve trazer ao processo provas das alegações, tais como sua Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, sequer existem indícios aptos a motivar a requisição de uma diligência.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO.
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum.
O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). No mesmo sentido, o art. 17 do Decreto no 70.235/72.
APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS JÁ CONHECIDOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Se o recorrente altera completamente suas razões de defesa, invocando fatos novos, que não constavam do recurso analisado pela 1a instância, tem-se evidente caso de preclusão consumativa e, assim sendo, tal matéria não deve ser conhecida pelo Colegiado, pois trata-se de inovação recursal, tendo em vista que tais fatos não foram apresentados na Manifestação de Inconformidade. É o que determina o art. 16, inciso III e § 4o do Decreto no 70.235/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma legal. Como este argumento se refere a motivos de fato, e não de direito, também não é possível que seja conhecido de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.906703/2012-81
ACÓRDÃO
3302-014.452 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALVÃO ENGENHARIA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 23/01/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário,
determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição
ou compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser
indeferido.
O contribuinte deve trazer ao processo provas das alegações, tais como sua
Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe dão suporte, como
notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, sequer existem
indícios aptos a motivar a requisição de uma diligência.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO.
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por
força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito
devolutivo determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum
quantum appellatum.
O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao
âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.452 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906703/2012-81
2
matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). No mesmo sentido, o art. 17
do Decreto no 70.235/72.
APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS JÁ CONHECIDOS. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Se o recorrente altera completamente suas razões de defesa, invocando
fatos novos, que não constavam do recurso analisado pela 1a instância,
tem-se evidente caso de preclusão consumativa e, assim sendo, tal matéria
não deve ser conhecida pelo Colegiado, pois trata-se de inovação recursal,
tendo em vista que tais fatos não foram apresentados na Manifestação de
Inconformidade. É o que determina o art. 16, inciso III e § 4o do Decreto no
70.235/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma legal. Como este argumento se
refere a motivos de fato, e não de direito, também não é possível que seja
conhecido de ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos seguintes tópicos do Recurso
Voluntário: (i) II.2.1. Reconhecimento parcial do crédito pleiteado e (ii) II.2.2. O cancelamento da
multa em caso de decisão por voto de qualidade (artigo 112 do CTN); e, no mérito, na parte
conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Recife (DRJ-
REC):
1. Trata-se de Declaração de Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior (no
23808.73107.301009.1.3.04-1099 – fls. 002 a 006), elaborada com a utilização do
Programa PER/DCOMP, transmitida em 30/10/2009, que tem por origem do
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.452 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906703/2012-81
3
crédito um suposto pagamento indevido ou a maior da Cofins cumulativa (Código
2172), apresentando o DARF as seguintes características:
(...)
1.1. Na DCOMP foi utilizado parte daquele pagamento, no valor original de
R$171.851,53, que, com a Selic acumulada, seria suficiente para a compensação
de um débito do IRPJ, Código 2089, relativo ao 4o trimestre de 2008, no valor
principal de R$144.866,92, mais acréscimos legais, com vencimento em
30/01/2009.
2. A DCOMP foi analisada de forma automatizada, pelo Sistema de Controle de
Créditos e Compensações – SCC, que localizou o pagamento, mas verificou que já
havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
2.1. Em razão disto, foi exarado Despacho Decisório eletrônico (fls. 007) não
reconhecendo o alegado direito creditório e, consequentemente, não
homologando a compensação declarada, o que levou à cobrança do débito
indevidamente compensado, mais acréscimos legais.
3. Cientificada do decisum, por via postal, em 15/03/2012 (fls. 008 e 009) a
interessada, irresignada, apresentou, em 16/04/2012, Manifestação de
Inconformidade, com apenas uma página (fls. 012), na qual aduz o seguinte:
“Esclarecimento das compensações efetuadas:
Em análise do seu despacho decisório questionando o crédito informado no
PER/DCOMP n° 23808.73107.301009.1.3.04-1099 (doc. 1), passamos a esclarecer
as compensações efetuadas:
O crédito original no valor de R$171.851,54 refere-se a um pagamento a maior
referente ao DARF com as características abaixo (doc. 2):
(...)
O DARF supramencionado foi informado na DCTF de dezembro de 2008 (doc. 3),
entregue no dia 20/02/2009. Posteriormente a esta data, constatamos que o
valor de R$171.851,54 recolhido através deste DARF, refere-se a um pagamento a
maior.
Para corrigir a informação do débito apurado em relação aos créditos vinculados
ao débito, retificamos a DCTF de dezembro de 2008 em 12/04/2012 (doc. 4).
A 2a Turma da DRJ-REC, em sessão datada de 15/04/2015, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 11-
49.820, às fls. 77/83, com a seguinte Ementa:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. COBRANÇA.
Constatada a inexistência de direito creditório para fazer frente ao débito
declarado em DCOMP, a compensação não será homologada, implicando a
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.452 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906703/2012-81
4
cobrança do valor indevidamente compensado, com os acréscimos legais cabíveis.
(§§ 2o e 7o do art. 74 da Lei no 9.430/96)
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A DCTF constitui confissão de dívida e é instrumento hábil e suficiente para
inscrição na Dívida Ativa da União, dispensando a constituição do crédito
tributário pelo lançamento. Feita a regular inscrição, dispõe a Fazenda Pública de
um título executivo extrajudicial com presunção relativa de certeza e liquidez,
somente elidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo. (§ 1o do art. 5o
do Decreto-lei no 2.124/84, Súmula no 436, do STJ, e art. 204 do CTN)
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
O direito à compensação pressupõe a existência de créditos líquidos e certos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (art. 170 do CTN)
PROVA DO INDÉBITO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, conforme art. 36 da Lei
no 9.784/99 - que regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal e cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao PAF, conforme
art. 69 da mesma lei.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório devem ser
apresentadas por ocasião da interposição da Manifestação de Inconformidade,
precluindo o direito de posterior juntada.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 18/10/2016
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 89), apresentou Recurso
Voluntário em 17/11/2016, às fls. 93/112.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém preenche apenas parcialmente as
demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte. Explico.
O recorrente apresenta as seguintes alegações contra a decisão recorrida, verbis:
III. DIREITO
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.452 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906703/2012-81
5
III.1. A existência do direito creditório pleiteado
(...)
Ultrapassados esses esclarecimentos iniciais, passa-se a demonstrar a efetiva
existência do crédito.
Como mencionado anteriormente, a Recorrente apurou, inicialmente, débito no
valor de R$ 3.462.451,72 a título de COFINS cumulativa, relativa ao período de
apuração de dezembro/2008. Desse valor, foi deduzido o montante de
R$276.559,80, pago via DARF, referente ao recolhimento para o consórcio
“RODOANEL SUL”, conforme demonstrativo de apuração que foi espelhado na
DACON do período (doc. 01), restando, assim, saldo a pagar no valor de
R$3.185.891,92.
Ocorre que, após a revisão dessa apuração, a Recorrente identificou que, na
realidade, deveria ter recolhido a título de COFINS naquele período o montante de
R$3.290.600,18, e não os R$ 3.462.451,72, originalmente declarados na DACON e
na DCTF.
Com o fito de infirmar os argumentos invocados pelo acórdão recorrido, a
Recorrente acosta ao presente recurso voluntário a correção da apuração da
COFINS do período de dezembro de 2008 (doc. 02). Percebe-se, da análise de tal
documento, que a Recorrente auferiu receita inferior à inicialmente apurada, o
que impactou o valor final devido. Note-se:
(...)
A partir do novo valor apurado, deduz-se o montante de R$276.559,80, restando,
assim, saldo a pagar de R$3.014.040,38, surgindo, então o pagamento a maior no
valor de R$171.851,54, eis a Recorrente pagou, efetivamente, R$ 3.185.891,92.
O demonstrativo abaixo demonstra o aparecimento do crédito ora pleiteado em
razão da reapuração da COFINS devida:
(...)
Ainda que o Fisco quisesse questionar a redução do débito informado na DCTF
retificadora, caber-lhe-ia observar o procedimento específico, qual seja a emissão
de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (“TDPF”) e a instauração de
fiscalização tendente a apuração eventual diferença de tributo a pagar, lavrando,
se o caso, auto de infração em conformidade com o artigo 142 do CTN.
O que não se pode aceitar é que o Fisco burle tal procedimento e exija a diferença
por meio de despacho decisório. Isso porque, ao não homologar a compensação
declarada com base na última DCTF transmitida e no DARF que contém o crédito
pleiteado, a Fiscalização pretende exigir a diferença apurada sem se submeter ao
procedimento de constituição do crédito tributário.
(...)
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.452 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906703/2012-81
6
II.1.1. A existência de meros erros formais DCTF não impede o reconhecimento
do direito creditório
Ao contrário do entendimento veiculado no acórdão recorrido, a compensação
pleiteada deve ser integralmente homologada, visto que a Recorrente possui o
crédito invocado, como demonstrado no item precedente.
Apesar de ter declarado na DCTF do mês de dezembro/2008 valor superior ao
efetivamente devido, trata-se de erro meramente formal que não tem o condão de
legitimar a obrigação tributária ali constituída, devendo prevalecer a verdade
material. Em outras palavras, embora a DCTF seja o documento adequado para
constituir o crédito tributário, eventuais informações equivocadas ali consignadas
não se tornam verdadeiras ou legítimas, podendo o contribuinte desfazê-las
mediante apresentação de provas e, também, de retificação. E foi assim que a
Recorrente procedeu, promovendo a retificação de sua DCTF.
(...)
II.2. Argumentos subsidiários
II.2.1. Reconhecimento parcial do crédito pleiteado
Na absurda hipótese de Vossas Senhorias não reconhecerem integralmente o
crédito pleiteado à luz do valor informado na DCTF retificadora, deverão
reconhecer, ao menos, parte dele, já que o confronto entre o valor originalmente
informado na DCTF e os DARFs recolhidos pelo código no 2.172 referentes ao
período de dezembro/2008 denotam a existência de pagamento a maior.
De acordo com a relação de pagamentos realizados nesse período, obtida do
próprio e-CAC da empresa (doc. 05), foram realizados cinco recolhimentos, que,
somados, perfazem o montante de R$ 3.515.917,27:
(...)
Considerando-se o valor originalmente informado na DCTF retificada, isto é,
R$3.462.451,72, constata-se que a Recorrente pagou a maior, a título de COFINS
(dezembro/2008), o montante de R$53.465,55.
(...)
Ou seja: mesmo que Vossas Senhorias considerem válidas as informações da DCTF
retificada, do cotejo entre os DARF arrecadados a título de COFINS do período de
dezembro/2008 com o total apurado nessa competência, exsurge pagamento a
maior no valor de R$ 53.465,55.
O DARF pago no valor de R$ 3.185.891,92, informado na DCOMP em questão,
contém, ao menos, um pagamento excedente no valor acima informado, o que
justifica, no mínimo, a homologação parcial da compensação declarada.
II.2.2. O cancelamento da multa em caso de decisão por voto de qualidade
(artigo 112 do CTN)
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.452 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906703/2012-81
7
O artigo 112 do CTN determina que, havendo dúvida na interpretação da
legislação tributária que define infrações ou comina penalidades, deve,
obrigatoriamente, prevalecer o entendimento que for mais favorável ao
contribuinte. In verbis:
(...)
Todavia, é comum que essa dúvida se manifeste tacitamente, pelo empate de
votos nos julgamentos de órgãos colegiados. Nesses casos, o voto de qualidade
deve ser utilizado para que o deslinde da questão se dê em favor do contribuinte,
como manda o artigo 112 do CTN.
Contudo, ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
recorrente e julgada pelo Colegiado a quo, verifico que ocorreu uma clara inovação dos
argumentos. Vejamos o que constou da referida Manifestação de Inconformidade (fl. 12), a seguir
transcrita em sua integralidade:
GALVÃO ENGENHARIA S/A, por seus procuradores, com sede à Rua Gomes de
Carvalho, 1510 — conj. 21 e 22, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP no 04547-005,
CNPJ n° 01.340.937/0001-79, não se conformando com o despacho decisório n° de
rastreamento 019154635, datado de 01/03/2012, pela Divisão de Orientação e
Análise Tributária DERAT - SPO vem, por intermédio de seu representante
estabelecido em conformidade com a lei, amparada no que dispõe o art. 203 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria do
Ministro da Fazenda n° 259, de 24 de agosto de 2001, apresentar MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE ao indeferimento de seu pleito, pelos motivos de fato e de
direito que se seguem.
Esclarecimento das compensações efetuadas
Em análise do seu despacho decisório questionando o crédito informado no
PER/DCOMP 23808.73107.301009.1.3.04-1099 (doc. 1), passamos a esclarecer as
compensações efetuadas:
O crédito original no valor de R$171.851,54 refere-se a um pagamento a maior
referente ao DARF com as características abaixo (doc. 2):

O DARF supramencionado foi informado na DCTF de dezembro de 2008 (doc. 3),
entregue no dia 20/02/2009. Posteriormente a esta data, constatamos que o
valor de R$171.851,54 recolhido através deste DARF, refere-se a um pagamento
a maior.
Para corrigir a informação do débito apurado em relação aos créditos
vinculados ao débito, retificamos a DCTF de dezembro de 2008 em 12/04/2012
(doc. 4).
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.452 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906703/2012-81
8
Nestes Termos, pede deferimento.
Como se verifica, o contribuinte limitou-se a afirmar que constatou que o valor de
R$171.851,54 recolhido através de DARF refere-se a um pagamento a maior e que, para corrigir a
informação do débito apurado, retificou a DCTF de dezembro de 2008. Nesse contexto, não há
como tomar conhecimento dos chamados “Argumentos subsidiários”, pelos quais o recorrente
pleiteia o reconhecimento parcial do crédito solicitado.
Sendo todos estes argumentos sobre situações fáticas, e não sobre questões
exclusivamente “de direito”, também não há como se aventar o conhecimento de ofício desses
fatos, pois não se constituem em matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase
processual. Trata-se de inovação recursal, tendo em vista que tais fatos não foram apresentados
na Manifestação de Inconformidade. É o que determina o art. 16, inciso III e § 4o do Decreto no
70.235/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma legal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.452 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906703/2012-81
9
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
No mesmo sentido o art. 1.013, § 1o, da Lei no 13.105/2015 (CPC):
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
(...)
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
Esse também é o entendimento doutrinário, conforme lecionam Fredie Didier Jr. et
alii na obra Curso de Direito Processual Civil, 13a ed., vol. 03, 2016, págs. 142:
10.3. Efeito devolutivo: extensão e profundidade (efeito translativo)
(...)
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão
(dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). Podem variar, de
recurso para recurso, a extensão e a profundidade do efeito devolutivo. O estudo
da profundidade do efeito devolutivo é examinado por alguns autores como se se
tratasse de efeito diverso: denominam o fenômeno de efeito translativo.
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum.
O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao
âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da
matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). Sobre o tema, convém ressaltar que
as normas que cuidam da apelação funcionam como regra geral. A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do procedimento
recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.452 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906703/2012-81
10
Da mesma forma, não há como conhecer da matéria tratada no tópico “II.2.2. O
cancelamento da multa em caso de decisão por voto de qualidade (artigo 112 do CTN)” do Recurso
Voluntário, pois não se trata de questão que deva ser decidida por esse Colegiado. Já existe um
procedimento estabelecido no Decreto no 70.235/72 para a proclamação do resultado dos
julgamentos, mesmo em caso de empate na votação; cabe ao Presidente de Turma tão somente
seguir o quanto estabelecido na legislação, a qual também determina quais sejam os efeitos do
julgamento, dentre os quais não se inclui o cancelamento da multa em caso de decisão por voto
de qualidade.
Pelo exposto, voto por não conhecer dos seguintes tópicos do Recurso Voluntário:
(i) II.2.1. Reconhecimento parcial do crédito pleiteado e (ii) II.2.2. O cancelamento da multa em
caso de decisão por voto de qualidade (artigo 112 do CTN).

II – DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO
Como já visto, a Manifestação de Inconformidade foi extremamente sucinta,
basicamente limitando-se a afirmar que havia sido constatado que o valor de R$171.851,54
recolhido através de DARF refere-se a um pagamento a maior e que, para corrigir a informação do
débito apurado, retificou a DCTF de dezembro de 2008. Entretanto, não apresentou as razões
pelas quais entende que o valor pago foi maior que o valor efetivamente devido.
O acórdão da DRJ negou provimento ao pedido sob os seguintes fundamentos,
litteris:
5. Em pesquisas no Sistema DCTF/Consulta (fls. 072 a 076), pude verificar que
foram entregues duas DCTF relativas a dezembro de 2008, quais sejam:

5.1. Observe-se, que a DCTF Retificadora foi transmitida em 12/04/2012, ou seja,
depois da ciência do Despacho Decisório e quatro dias antes da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, com a finalidade de reduzir o valor devido,
procurando “validar” a compensação.
(...)
8.1. A DCTF Ativa encontrada apresentava um valor confessado que corresponde
exatamente ao pago, não havendo que se falar, portanto, em indébito a ser
utilizado para compensação. Constatada pela autoridade administrativa a
inexistência de direito creditório para fazer frente ao débito declarado em DCOMP,
a compensação não foi homologada, implicando a cobrança do valor
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.452 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906703/2012-81
11
indevidamente compensado, com os acréscimos legais cabíveis (§§ 2o e 7o do art.
74 da Lei no 9.430/96).
8.2. Não se discute que o DARF é prova suficiente do pagamento. A DCTF, para
efeitos de cobrança, da dívida, tanto que é (com o absoluto respaldo do STJ –
Súmula no 436), instrumento hábil e suficiente para inscrição na Dívida Ativa da
União (§ 1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84), dispensando a constituição do
crédito tributário pelo lançamento. Feita a regular inscrição, dispõe a Fazenda
Pública de um título executivo extrajudicial com presunção relativa de certeza e
liquidez, somente elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo (art. 204
do CTN).
8.3. Não precisaria, então, a autoridade, de outros elementos para não
homologar, parcial ou totalmente, a compensação, já que um documento vale por
si só e o outro é confissão de dívida do sujeito passivo, que se supõe compatível
com o efetivamente apurado pelo mesmo.
9. Assim, de um lado, temos uma prova robusta, produzida pelo próprio
contribuinte (sabendo inclusive que se tratava de confissão de dívida e que
poderia, a qualquer momento, converter-se em título executivo extrajudicial) e, de
outro, a mera afirmativa de que o valor devido era menor, sem nenhum
elemento probante que a sustente.
10. Não cuidou o contribuinte de retificar a DCTF em tempo hábil, mas, para a
necessária comprovação do direito creditório alegado, a cargo da interessada,
esta providência não seria suficiente.
10.1. A DCTF pode ser tomada como prova da dívida, mas não como da correta
apuração do valor confessado. Não se pode confundir apuração com confissão de
dívida, sendo exemplo extremo o caso das DCTF “zeradas”, entregues somente
para evitar a multa pela falta ou atraso na entrega.
10.2. A apuração tem por base a documentação contábil e/ou fiscal e, se feita com
obediência aos ditames da legislação tributária, vai dar a dimensão do valor a ser
extinto, que deverá ficar registrado nos assentos próprios. A confissão se perfaz
com a simples inserção de um dado na DCTF, documento que é sempre sujeito a
auditoria, como dizem expressamente as Instruções Normativas que vêm
regulando a sua elaboração e apresentação.
11. A mera alegação de que o pagamento foi indevido, sem trazer qualquer
prova, baseada somente em uma DCTF “extemporânea”, não permite, por
óbvio, ao julgador, formar a sua convicção no sentido de admitir a existência do
direito creditório. A par de uma mínima justificativa plausível, ainda que em tese
(e nem isto nos autos se encontra), a prova do direito creditório deve, em medida
suficiente (repiso), contemplar as bases utilizadas para a apuração do tributo, ou
seja, a documentação e a escrituração contábil e/ou fiscal.
12. Considere-se que, quando o contribuinte está a pleitear uma restituição (seja
em espécie, seja pela via da compensação), cabe a ele (que é o interessado) a
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.452 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906703/2012-81
12
prova dos fatos que tenha alegado (art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e cujos preceitos
aplicam-se subsidiariamente ao PAF, conforme art. 69 da mesma lei).
12.1. Saliente-se ainda que, por aplicação analógica da disposição embutida no
art. 333, I, da Lei no 5.869/73 (Código de Processo Civil), recai sobre o
contribuinte o encargo de comprovar que o pagamento espontâneo por ele
realizado foi indevido, por ser este o fato constitutivo do direito à restituição.
13. E deixou passar a interessada o prazo para apresentar as provas, que é na
Manifestação de Inconformidade, à exceção dos casos previstos as alíneas do § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, nas quais o presente não se enquadra.
14. Convém elucidar, por oportuno, que a faculdade da autoridade julgadora em
determinar, ex officio, a realização de diligência ou perícia (art. 18 do Decreto no
70.235/72) não substitui o ônus processual da parte a quem compete – no caso, o
sujeito passivo, que melhor do que ninguém detém amplas condições para
promover a comprovação de suas alegações com amparo em documentos hábeis
– de trazer aos autos as provas de que dispõe.
(...)
15. À vista do exposto, voto pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
O acórdão recorrido não merece reparos. Verifico que está perfeitamente
fundamentado, deixando claro ao recorrente as razões para o não provimento dos seus pedidos, e
que se apoia firmemente na legislação vigente e na jurisprudência deste Conselho. A simples
apresentação de DCTF retificadora não é o suficiente para demonstrar que havia um erro na DCTF
original que originasse um direito creditório para o contribuinte, em especial tendo sido
apresentada somente após ter tomado ciência do Despacho Decisório.
É nesse exato sentido que dispõe o art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Da mesma forma a jurisprudência deste Conselho, consolidada nas Súmulas CARF
no 33 e 164:
Súmula CARF no 33
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.452 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906703/2012-81
13
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A doutrina trata o assunto da mesma forma, como leciona o professor e
desembargador federal Leandro Paulsen, em sua obra “Direito Tributário – Constituição e Código
Tributário”, 14a ed., 2012:
– Declaração retificada. Efeitos quanto à futura inscrição e sobre inscrição já
realizada. Distinção. Retificada a declaração pelo contribuinte – DCTF, DIRPJ etc. –
, não pode mais o Fisco proceder à inscrição em dívida dos valores apontados na
declaração originária, pois esta já não mais persiste. Contudo, efetuada a
inscrição de declaração do contribuinte, não se torna insubsistente pela simples
retificação posterior pelo contribuinte. No caso, impende que este demonstre
perante o Fisco o erro da declaração originária. Aplica-se ao caso, por analogia, o
art. 147, parágrafo único, do CTN.
– A perda do prazo para retificação “ad nutum” do contribuinte não impede que
o contribuinte peticione administrativamente ou ajuíze ação para afastar os
efeitos do equívoco. O § 1o simplesmente retira do contribuinte a possibilidade
de tornar, por ato próprio, insubsistente a sua declaração originária quando já
notificado do lançamento (lançamento por declaração) ou, por analogia, quando
já inscrita a declaração em dívida ativa (tributos sujeitos a lançamento por
homologação em que prestada declaração e não pago o tributo). Não
compromete, porém, os direitos de petição e de acesso ao Judiciário. Poderá o
contribuinte, pois, a qualquer tempo, enquanto não decaído o seu direito,
peticionar administrativamente noticiando os equívocos e solicitando a revisão
de ofício pela autoridade, forte no art. 149 do CTN. Poderá, também, ajuizar ação
no sentido de ver anulado lançamento e cancelada inscrição indevidos e, até
mesmo, buscando, a restituição de indébitos.
– “EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. ART. 147, § 1o, DO
CTN. RETIFICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Embora seja vedado ao contribuinte a retificação da declaração após a
notificação do lançamento (art. 147, § 1o, do CTN), isso não impede que ele
demande a sua nulidade, demonstrando que a declaração foi feita com erro e
que não ocorreu o fato gerador do tributo, ou que houve erro em sua
quantificação, uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV,
assegura que a lei não eximirá o Judiciário de apreciar lesão à direito, bem como a
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.452 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906703/2012-81
14
exigência tributária é baseada no princípio da legalidade. 2. Reconhecida pela
própria Receita Federal a inexistência do débito, cabível a manutenção da
sentença que determinou a extinção da execução. (...)” (TRF4, 2 a T., AC
2005.04.01.001792-4, Rel. Dirceu de Almeida Soares, publicado em 30/03/2005)
– Retificação posterior depende da demonstração inequívoca do erro. “...
RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. EXISTÊNCIA
DE ERRO. 1. Não tendo sido negado pelo contribuinte que a providência tendente
à retificação da declaração viciada de erro somente foi adotada após notificação
da autoridade fiscal, agiu corretamente a autoridade ao não acatar a pretensão
retificatória, ante o disposto no art. 147, § 1o, do CTN. 2. Ao impetrante
impunha-se comprovar a existência de erro nas informações prestadas ao Fisco,
o qual deu origem a exigência fiscal não condizente com a realidade. Contudo, não
é viável em sede de mandado de segurança a produção da prova faltante, eis que
necessário submeter a prova documental produzida a exame técnico quanto a sua
suficiência e a seu conteúdo. 3. A demanda deve ser extinta sem julgamento do
mérito, a fim de que reste ressalvada a possibilidade de recurso à via ordinária.”
(TRF4, AMS 1999.71.08.005982-0, 1a T., Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha,
publicado em 26/04/2006)
Como se verifica do magistério do professor Leandro Paulsen, realmente não
poderia ser aceita a retificação da DCTF, pois efetivada somente após ser notificado da decisão
administrativa. Contudo, não há qualquer impedimento para que o contribuinte, em sede de
recurso, busque comprovar suas alegações.
O Colegiado de piso tem razão ao afirmar, em seu acórdão, que a mera redução do
valor do débito anteriormente confessado não basta para justificar a reforma da decisão
contestada; faz-se mister a prova de que houve erro de fato no preenchimento da declaração. O
Acórdão recorrido aponta que o contribuinte não apresentou documentos aptos a comprovar suas
alegações.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou maiores detalhes sobre a
origem do suposto pagamento a maior, verbis:
Ocorre que, após a revisão dessa apuração, a Recorrente identificou que, na
realidade, deveria ter recolhido a título de COFINS naquele período o montante de
R$3.290.600,18, e não os R$ 3.462.451,72, originalmente declarados na DACON e
na DCTF.
Com o fito de infirmar os argumentos invocados pelo acórdão recorrido, a
Recorrente acosta ao presente recurso voluntário a correção da apuração da
COFINS do período de dezembro de 2008 (doc. 02). Percebe-se, da análise de tal
documento, que a Recorrente auferiu receita inferior à inicialmente apurada, o
que impactou o valor final devido.
O contribuinte, juntamente com o presente Recurso Voluntário, deveria ter
apresentado documentos que pudessem infirmar os fundamentos da decisão de piso, ou mesmo
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.452 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906703/2012-81
15
suprir as deficiências apontadas, em especial com a apresentação de sua Escrituração Contábil-
Fiscal, para comprovar sua alegação de que auferiu receita inferior à inicialmente apurada.
A simples anexação das planilhas de fls. 127, 129 e 130 (trazidas juntamente com o
Recurso Voluntário) com a indicação de valores não é suficiente para que possa ser feita a
apuração da base de cálculo da COFINS, sem a apresentação da Escrituração Contábil-Fiscal para
que seja feito o devido cotejo e confirmação dos valores.
Pelo exposto, voto por negar provimento a esse pedido, em razão da evidente
carência probatória.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos seguintes tópicos do Recurso Voluntário: (i) II.2.1. Reconhecimento parcial do
crédito pleiteado e (ii) II.2.2. O cancelamento da multa em caso de decisão por voto de qualidade
(artigo 112 do CTN); e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 267
DF CARF MF
Original